Tribunal: TJSP
Processo: 1015325-87.2020.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Thiago de Siqueira
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-18
Data de publicação: 2023-12-20

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Confissão de dívida - Embargos à execução – Discussão acerca da responsabilização da embargante pelo débito em questão – Cisão parcial da devedora em favor da embargante – Responsabilidade solidária quanto aos débitos anteriores à cisão – Título executado que, no entanto, foi formado após a cisão, sem participação da embargante – Ilegitimidade

Ementa:
Apelação – Execução de título extrajudicial – Confissão de dívida - Embargos à execução – Discussão acerca da responsabilização da embargante pelo débito em questão – Cisão parcial da devedora em favor da embargante – Responsabilidade solidária quanto aos débitos anteriores à cisão – Título executado que, no entanto, foi formado após a cisão, sem participação da embargante – Ilegitimidade desta corretamente reconhecida – Inexistência de grupo econômico também reconhecida – Cisão que não implica no reconhecimento da formação de grupo econômico – Sentença mantida – Recurso improvido.